Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734252-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator